Tribunal: TJDFT
Processo: 0710284-44.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL. IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA.
1. A instrução processual deixou evidente a ocorrência do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, uma vez que está devidamente demonstrado que o sentenciado e um indivíduo não identificado, mediante emprego grave ameaça e utilizando arma de fogo, subtraíram bens de outrem.
2. Compulsando o caderno processual e analisando os depoimentos, não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado.
3. Em que pese a tese defensiva, a sentença não se baseou exclusivamente na palavra da vítima para reconhecer as majorantes, uma vez que há outras provas que demonstram o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo, tais como as imagens das câmeras de segurança e os depoimentos extrajudiciais da vítima.
4. O depoimento firme e coerente da testemunha acerca das majorantes é plenamente corroborado pelos arquivos de mídia anexados aos autos e pelas declarações extrajudiciais da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.